Tribunal: TJBA
Processo: 8014418-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014418-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERVANIO CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCO JORGE MATTOS

AGRAVADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (6)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. GOLPE CIBERNÉTICO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E EXTRATOS BANCÁRIOS ATÍPICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para exclusão de nome de cadastros de inadimplentes e suspensão de cobranças decorrentes de operações financeiras não reconhecidas pelo consumidor, alegadamente vítima de golpe cibernético, tendo sido deferida tutela antecipada recursal em sede monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela antecipada recursal anteriormente deferida; (ii) aferir se a probabilidade do direito e o perigo de dano foram suficientemente demonstrados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra respaldo documental suficiente no boletim de ocorrência e nos extratos bancários juntados aos autos, que evidenciam movimentações financeiras atípicas e desconexas com o perfil de consumo do agravante.

4. A inversão do ônus da prova, já reconhecida pelo juízo de origem, transfere às instituições financeiras o dever de comprovar a regularidade das contratações impugnadas.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. O perigo de dano está configurado na manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e na continuidade de cobranças de dívidas cuja exigibilidade é contestada, comprometendo a honra objetiva do recorrente e sua capacidade de obtenção de crédito.

7. A reversibilidade da medida é evidente, pois, em caso de improcedência, as instituições financeiras poderão retomar as cobranças e restabelecer os apontamentos.

8. As contrarrazões dos agravados não afastam os fundamentos da tutela deferida, limitando-se a argumentos genéricos insuficientes para ilidir o conjunto probatório carreado aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de boletim de ocorrência e extratos bancários com movimentações atípicas e desconexas do perfil do consumidor constitui indício suficiente da probabilidade do direito para fins de concessão e manutenção de tutela antecipada em ação que discute a inexistência de contratações de operações financeiras.

2. A manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos cuja exigibilidade é contestada por alegação de fraude, configura perigo de dano de difícil reparação, autorizando a concessão de tutela de urgência.

3. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transfere às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014418-78.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante
HERVANIO CERQUEIRA DOS SANTOS
, e como Agravados
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)